Tribunal: TJBA
Processo: 8042415-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042415-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON ALVES PEREIRA

Advogado(s): JULIANA CLIVATTI MASSONI PAMPLONA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Impõe-se afastar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que, além de o interlocutório agravado encontrar-se devidamente fundamentado, tendo indicado as razões do indeferimento do pedido, o agravante limitou-se a sustentar genericamente que a decisão afrontou ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Na espécie, a documentação colacionada pelo recorrente não foi eficaz em demonstrar sua condição de vulnerabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício. No caso dos autos, observa-se que o agravante não logrou êxito em realizar a prova devida, tendo apresentado apenas extratos bancários e declarações do Imposto de Renda dos exercícios de 2022, relativa ao ano de 2021, e de 2023, relativo ao ano de 2022, documentos que, por si só, não retratam sua atual impossibilidade de arcar com as custas iniciais. Assim, em que pese o fato de a representação do recorrente por advogado particular não impedir a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do § 4º do art. 99 do CPC, agiu com acerto o douto a quo ao indeferir o benefício ao agravante, considerando que este “fez prova em sentido contrário à alegada insuficiência de recursos”.

“Nos comprovantes de extratos bancários, consta que o autor recebeu da JACOBINA MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA., CNPJ 42.463.174/0001-30, empresa em que este atua como operador de equipamentos, o vencimento líquido de R$ 12.833,73 (doze mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) posteriormente mais R$ 924,26 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) e mais R$ 3.136,87, todos efetuados no mês de março de 2023. Ou seja, o comprovante mais atualizado que o autor apresentou foi do mês de março do referido ano, sendo que, somente naquele mês, recebeu de sua fonte pagadora, a quantia de R$ 16.894, 86 (dezesseis mil oitocentos e noventa e quatro centavos e oitenta e seis centavos), o que faz prova em sentido contrário à alegada insuficiência de recursos. Ademais, deixou de esclarecer a sua atual situação financeira (renda x despesas) a justificar a impossibilidade momentânea de pagar as custas processuais. Não obstante, conforme alegações do requerente, este pagou à vista a quantia de R$ 6.700 (seis mil e setecentos reais) em um iphone 14 pro max, conforme demonstrado nos comprovantes acostados em id. 372088904”.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência tem natureza relativa e foi colocada em dúvida diante de fundamentos concretos e devidamente justificados. Antes de decidir, o juiz da causa determinou que o recorrente comprovasse sua hipossuficiência financeira, do que não se desincumbiu o agravante, assim como não demonstrou que se encontra desempregado ou sem exercer qualquer atividade laborativa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8042415-07.2024.8.05.0000, de Jacobina, em que figuram, como agravante, Jeferson Alves Pereira e, como agravados, Marcadopago.com Representações Ltda. e NU Pagamentos S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao agravo.

Sala das Sessões, de de 2024

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Ju í z a Substitut a d e
2º Grau - Relator
a

Procurador(a) de Justiça